Tribunal: TJMT
Processo: 0003906-42.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003906-42.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Roberto Oliveira Sobrinho (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0003906-42.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Barra do Garças/MT

Apelante (s):

Roberto Oliveira Sobrinho

Apelado (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO CONFIGURADO. COMPROVADA A AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VONTADE EM OFENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O fato de o acusado ter proferido palavras de baixo calão contra agentes públicos, no exercício de sua função, procurando ofendê-los, humilhá-los, menosprezá-los e desprestigiá-los tipifica o crime de desacato. (CP, art. 331).

2. O Apelante Recorrente foi denunciado, com incurso nas penas do artigo 331, do Código Penal, pelo fato de que, no dia 27/09/2018, teria desacatado o defensor público, bem como a agente prisional que o acompanhava durante o atendimento do reeducando, proferindo as seguintes palavras “
Que o juiz, promotor, defensor e os agentes são todos farinha do mesmo saco, que são mentirosos, safados e contra os presos
”.

3. Conforme a oitiva das vitimas Edemar Barbosa Belém (defensor público) e Eliana Vieira dos Santos (agente prisional) bem como de testemunhas, restou comprovado que o Réu proferiu palavras ofensivas aos servidores públicos, tendo se exaltado e gerado tumulto que fora controlado pelos agentes prisionais.

4. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, pois resta evidenciado que houve ofensa ao prestígio da função pública exercida pela vítima, por meio de palavras injuriosas, com a intenção de diminuir, vexar ou ultrajar diretamente a função pública.

5. O artigo 331, do Código Penal, dispõe que: “
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a 02 (dois) anos, e multa
”.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
oque há nos autos é um conjunto harmônico que aponta que o acusado, descontente com a situação, bravejou insultos ao defensor público e à policial penal, conduta que denota irreverência e um tratamento vexatório. O desacato ao servidor público no exercício de suas atribuições, por intermédio de expressões que denigram ou venha a minar a autoridade legítima estabelecida, pode configurar o delito de desacato. (...)À vista do exposto, restou demonstrado que o réu encontrava-se alterado no momento em que se dirigiu às vítimas. Esses elementos estão em consonância e devem ser considerados como meios probatórios idôneos para a eventual condenação penal”.

7. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme cota juntada em 22/10/2024, id. 248380154.

8. A sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o acusado pela prática do tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal, fixando pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, no regime semiaberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5°, da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024